Tribunal: TJPA
Processo: 0810734-78.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810734-78.2021.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO AUDIFRAN DA COSTA PIMENTEL

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0810734-78.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTONIO ALBERTO DA COSTA PIMENTEL (OAB/PA 20.873) E OUTROS

PACIENTE: RAIMUNDO AUDIFRAN COSTA PIMENTEL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE OURÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, “CAPUT” DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. RÉU QUE PERMANECEU SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

1.

É DIREITO DO RÉU APELAR SOLTO SE EM LIBERDADE PERMANECEU AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, MORMENTE QUANDO NÃO HOUVER MUDANÇA NO QUADRO FÁTICO PROCESSUAL POR OCASIÃO DA SENTENÇA QUE EVIDENCIE A PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E, POR CONSEGUINTE, A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR;

2. ADEMAIS, APÓS PROFERIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO RÉU, E O CONSEQUENTE INDEFERIMENTO DE SEU DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, SEM QUALQUER MOTIVAÇÃO CONCRETA, CONSTITUI PATENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POR AGRAVAR INDEVIDAMENTE A SUA SITUAÇÃO, QUANDO O MESMO OPTA POR INTERPOR RECURSO DE APELAÇÃO;

3. ASSIM, ESTANDO À
DECISÃO
DA AUTORIDADE COATORA QUE NEGOU AO COACTO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
DESPROVIDA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS E LEGAIS
E POR TER O MESMO
PERMANECIDO SOLTO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL
, NÃO HÁ LÓGICA NESSA PRISÃO, RAZÃO PELA QUAL, A LIBERDADE SE IMPÕE, COMO MEDIDA DE DIREITO E DE JUSTIÇA;

4. ASSIM, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE A PRISÃO PREVENTIVA É UMA MEDIDA EXTREMA, ENTENDO QUE DEVE SER CONVERTIDA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP).

5. VINCULO AO CUMPRIMENTO AS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES, SOB PENA DE NOVA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA:
A)

PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DE OURÉM/PA SEM INFORMAR AO JUÍZO;

B) COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO; C) MONITORAÇÃO ELETRÔNICA RESSALTANDO QUE NO CASO DE IMPOSSIBILIDADE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA, FICA DISPENSADO O USO, E, D) PROIBIÇÃO DE SE APROXIMAR DE TESTEMUNHAS E VÍTIMAS.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

39ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, a realizar-se no dia 22/11/2021, às 09:00 horas, por meio de videoconferência.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo
Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 22 de novembro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
RAIMUNDO AUDIFRAN COSTA PIMENTEL,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE OURÉM/PA.

Alegou o impetrante
(fls. 05/21), em síntese, que o paciente foi condenado pelo Conselho de Sentença da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, pela prática do disposto no art. 121, caput, do CPB, sendo reconhecida a causa de diminuição consistente na violenta emoção, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, e, na prolação do édito condenatória, teve decretada sua prisão preventiva, com fundamento na necessidade de assegurara aplicação da lei penal, eis que considerado revel.

Arrazoam que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, diante da ausência de fundamentação da decisão que decretou sua prisão preventiva e negou o direito de recorrer em liberdade, deixando de levar em consideração suas qualidades subjetivas, que preenche as exigências legais para concessão da liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Aduzem que a decisão fere os princípios de presunção de inocência e in dubio pro reo, uma vez a medida extrema caracteriza manifesta antecipação de pena.

Argumentam, por fim, que a defesa do paciente foi cerceada, pois não fora intimada para se manifestar na fase do art. 422 do CPP.

O processo foi inicialmente distribuído à relatoria da Desembargadora Maria de Nazare Silva Gouveia dos Santos por prevenção desta.

Às fls. 584/585, a nobre Desembargadora se reservou ao direito de manifestação da liminar após a apresentação das informações da autoridade dita coatora.

Em sede de
informações
(fls. 594/596), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Segundo consta nos autos do processo nº
0000665-76.2016.8.14.0038, no dia
09/09/2019 este Juízo, considerando o trânsito em julgado da decisão de pronúncia,
determinou vista dos autos ao Ministério Público, determinando ainda a intimação da
Defesa para manifestação nos termos do artigo 422 do CPP.

- Constata-se ainda que o despacho foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico no
dia 16/09/2019, sendo assim, devidamente intimada a defesa do acusado.

- O
Representante do Ministério Público apresentou manifestação na fase do art.
422 no dia 24/09/2019.

- O Defensor do acusado, ao seu turno, apresentou manifestação à id 31823439 -
Pág. 6, ocasião em que informou que estava ciente do despacho publicado no Diário de
Justiça no dia 16/09/2019, ocasião em que requereu a redesignação da sessão do Tribunal do
Júri.

- O pedido do advogado do réu foi indeferido em 31/10/2019 e no dia 01/11/2019
foi apresentado pedido de reconsideração c/c novo pedido de adiamento da Sessão do Júri,
ocasião em que foram apresentados documentos médicos.

- Em 04/11/2019 este Juízo redesignou a Sessão do Tribunal do Júri para o dia
28/11/2019.

- Em 26/11/2019, o advogado do réu apresentou novo pedido para redesignação da
Sessão do Júri marcada para o dia 28/11/2019.

- A Sessão do Tribunal do Júri marcada para o dia 28/11/2019 não se realizou em
razão da ausência justificada do advogado do réu.

- Em 12/05/2021 foi determinada a intimação do advogado do acusado para que
informasse se ainda estava de licença médica, o qual informou que não estava mais d
e licença médica, sendo então designado o dia 22/09/2021 para realização do Julgamento pelo
Tribunal do Júri.

- Em 21/09/2021 advogado do réu, Dr. ANTÔNIO ALBERTO DA COSTA
PIMENTEL apresentou substabelecimento com reservas de poderes aos advogados Dr.
MARCO APOLO SANTANA LEÃO, OAB/PA sob o n°. 9.873, Dr. RUBENS JOSÉ
GARCIA PENA JÚNIOR, OAB/PA nº 29.967, Dr. VINÍCIUS DA SILVA MACHADO,
OAB/PA n.º 31.348 e Dra. STEPHANIE VIEIRA BRITO, OAB/PA n° 28.993.

- No dia 22/09/2021 foi realizada a Sessão do Tribunal do Júri, ocasião em que o
réu foi condenado como incurso nas sanções do art. 121, caput, do
Código Penal Brasileiro,
sendo reconhecido a causa de diminuição de pena consistente na violenta emoção, prevista
no §1º, do art. 121, do CP e o réu condenado a uma pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser
cumprida inicialmente em regime fechado.

Verifica-se que foi negado ao réu o direito de apelar em liberdade em razão do réu
ter sido revel no processo, tendo mudado de endereço sem informar o novo endereço, não
chegando sequer a ser interrogado, conforme sentença à id 35408343.

Em 27/09/2021 a Defesa do paciente apresentou pedido de revogação da prisão
preventiva, o qual foi indeferido no dia 29/09/2021 em razão da permanência do
quadro
fático que negou ao réu o direito de apelar em liberdade em razão do réu ter sido revel no
processo
.

A liminar foi
denegada
pela Desa. Maria de Nazare Silva Gouveia dos Santos
às fls. 606/608, dos autos, argumentando que não se vislumbrou a
ilegalidade
flagrante demonstrada
primo ictu oculi
, sobretudo ao
se apreciar os documentos que instruem o
mandamus
e as informações complementares da
autoridade coatora.

Nesta
Superior Instância
(fls. 611/617), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se manifestou pelo
parcial
conhecimento
e na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, em face da inexistência de constrangimento ilegal
.

À fl. 618 (ID nº 6830144), a Defesa peticionou requerendo a
redistribuição do presente
feito, considerando a urgência da demanda e o fato de que a excelentíssima desembargadora
relatora está de licença até o final de novembro.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O fundamento deste
writ
tem por objeto o requerimento de concessão da ordem de
Habeas Corpus in Limine,
em favor do ora Paciente para que o mesmo aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença que o condenou pelo crime de homicídio simples (art. 121, “caput” do Código Penal).

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de Habeas Corpus em favor do paciente
RAIMUNDO AUDIFRAN COSTA PIMENTEL
, alegando, ausência de fundamentação, em razão do juízo de primeiro grau ao prolatar a sentença condenatória, determinou o início imediato do cumprimento da reprimenda, justificando sua decisão apenas pelo fato do apelante ter sido considerado revel durante a instrução.

No que tange ao requerimento de concessão da ordem para que o paciente responda em liberdade, até o trânsito em julgado da sentença condenatória, adianto que acolho o pedido da Defesa.

Com efeito, os fundamentos do magistrado
a quo
não são suficientes para a decretação da prisão preventiva do paciente. Afirmo isso porque ao se pronunciar no momento da sentença penal condenatória, o magistrado deve demonstrar que a medida cautelar tem correspondência em fatos concretos previstos no art. 312 do CPP e, no caso, vejo que isso não ocorreu.

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...) Parágrafo único. O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.”

Segundo esse mandamento legal, os fundamentos para negar ao acusado o direito de recorrer em liberdade devem se pautar em causas de natureza cautelar e não da maneira como constou no édito condenatório.

Conforme manuseio nos autos, observa-se que ao proferir a sentença condenatória, o juízo
a quo determinou o início imediato
de cumprimento da reprimenda, justificando sua decisão apenas pelo fato do acusado ser considerado revel durante a instrução processual, deixando de invocar as razões jurídicas pelas quais a medida extrema se faz necessária e imprescindível a embasar em fatos concretos, o que entendo não se mostrar fundamento escorreito e que se coadune com a novel disposição do art. 387, parágrafo único do CPP.

É cediço que, a teor da súmula nº. 09, do Colendo STJ, não se configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva do paciente para que possa interpor recurso de apelação, desde que a autoridade competente o faça de forma fundamentada, apontando os motivos que a ensejaram, por se tratar de medida excepcional, somente autorizada quando evidentes as hipóteses previstas no art. 312, do CPP, o que não ocorre
in casu.

O que se vê é que, o paciente respondeu todo o processo em liberdade, não havendo qualquer modificação fática que o mesmo tivesse demonstrado querer esquivar-se de uma eventual aplicação da lei penal, ou praticado qualquer ato que motivasse a constrição provisória. Restando, portanto, notório que a custódia preventiva foi decretada tão somente em virtude da sentença condenatória, de modo que a prisão preventiva se mostrou de todo equivocada neste caso, vez que a autoridade coatora deixou de fundamentar satisfatoriamente o decreto prisional, utilizando-se de fundamentação genérica.

Há de se ressaltar que o princípio constitucional da não-culpabilidade, se por um lado não resta malferido diante da previsão no nosso ordenamento jurídico das prisões cautelares, por outro lado não permite que o Estado trate como culpado aquele que não sofreu condenação penal transitada em julgado, e, assim sendo, a constrição cautelar desse direito, previsto no art. 5º, inc. XV, da Carta Magna, deve ter base empírica e concreta, fato este, diga-se de passagem, inexistente na hipótese, sendo salutar reprisar que,
in casu,
o juízo
a quo
fundamentou sua decisão em mero precedente emanado do STF, que deve servir de paradigma, embora tenha deixado de invocar suas razões da necessidade e imprescindibilidade da prisão cautelar, portanto, motivação inidônea para segregá-lo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, pois estava em liberdade durante a instrução processual, sem que tenha dado ensejo à medida constritiva. Com efeito, é entendimento pacificado junto ao STF e ao STJ de que toda e qualquer prisão que seja decretada antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória deve ter natureza cautelar, ou seja, deve resguardar um bem juridicamente tutelado para que a prestação jurisdicional tenha um resultado útil, sob pena de ser caracterizada sua ilegalidade.

Corolário desse entendimento é que toda prisão dessa natureza tem que ser fundamentada em fatos concretos, aptos a denotar sua necessidade e também sua manutenção, não fugindo a esta regra a negativa de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, conforme atestam os julgados abaixo colacionados:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ORDEM CONCEDIDA
. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
. 2. No caso, foi decretada a prisão preventiva em razão de o paciente ostentar condenação anterior por delito similar, a saber, tráfico de drogas. Entretanto, a referida condenação foi desclassificada para uso de drogas, tendo sido declarada sua prescrição, fato que esvazia a fundamentação do decreto prisional e importa na revogação da custódia cautelar.
3. Ademais, verifica-se que a decretação da prisão ocorreu somente três anos após a conduta denunciada, sem notícia de nenhum fato atual apto a justificar a segregação cautelar. 4. "A urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar" (HC n. 214.921/PA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 25/3/2015).
5. Ordem concedida. (STJ - HC: 425885/SP, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 22/05/2018, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 04/06/2018). (Grifo nosso).

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE PERMANECEU SOLTO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS IDÔNEOS QUE REVELEM A IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.
(TJ-PR – HC: 00391434320218160000, Curitiba, Relator: Paulo Edison de Macedo Pacheco, Julgado em: 22/07/2021, 1ª Câmara Criminal, Publicado em: 23/07/2021).

Assim, resta claro que a decretação da prisão do paciente é desprovida de fundamentos, pois suas razões não são escorreitas, já que não buscam idôneos e legais razão de existir em fatos concretos aptos a denotar sua cautelaridade, de modo que a se permitir sua permanência, estar-se-ia incorrendo em antecipação da pena, fato irremediavelmente rejeitado por nossa ordem constitucional.

Dessa forma, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, posto que a prisão preventiva é uma medida extrema, entendo que deve ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão, sob pena de nova decretação de prisão preventiva, quais sejam:

I)

PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DE OURÉM/PA SEM INFORMAR AO JUÍZO;

II)

COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO;

III)

MONITORAÇÃO ELETRÔNICA,
ressaltando que no caso de impossibilidade devidamente justificada, fica dispensado o uso;

IV)

PROIBIÇÃO DE SE APROXIMAR DE TESTEMUNHAS E VÍTIMAS;

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor do paciente
RAIMUNDO AUDIFRAN DA COSTA PIMENTEL, brasileiro, paraense, natural de Ourém, filho de Antonio Mariano Pimentel e Raimunda da Costa Pimentel, nascido em 22/07/1985, RG nº 5318868, residente na Rua Providência LT Alvares, nº 7, CJ C Nova Vipxa Granja do G, Icui Guajará, 67.125-460, Ananindeua/PA,
conforme fundamentação explicitada alhures, ressalto ainda a possibilidade de decretação de nova prisão em favor do paciente, desde que adequadamente fundamentada.

Serve a presente decisão como ofício.

É como voto.

Belém, 23/11/2021